Tribunal: STF
Processo: RE 102120
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-18
Data de publicação: 1985-06-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO
IMPEDIR A PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA 'IN CONCRETO'.
NOVA REDAÇÃO DOS PARAGRAFOS 1. E 2. DO ARTIGO 110
DO CÓDIGO PENAL (LEI 7.209/84).
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE O RECURSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.